Tribunal: STF
Processo: Rcl 38868
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ivo Augusto Pereira contra decisão da Juíza Federal do Juizado Especial Federal da 19ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, que julgou improcedente o pedido formulado para a substituição da TR como índice aplicado à correção monetária do saldo existente na conta vinculada ao FGTS.
    2.  O reclamante alega desrespeito à decisão por mim proferida na ADI 5.090 para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. Requer a justiça gratuita.
    3.  A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Ministro Presidente desta Corte entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF (doc. 8).
    4.  Em 04.02.2020, deferi o pedido liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e da tramitação do nº processo nº 0523688-20.2019.4.05.8300, até o julgamento definitivo da presente reclamação (doc. 9).
    5. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para (i) prestar as informações; e (ii) intimar as partes beneficiárias do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugnem o pedido, nos autos da presente reclamação. 
    6. Nas informações prestadas, a autoridade reclamada noticiou que, com a notificação recebida, em prol da celeridade processual inerente aos juizados especiais, proferiu sentenças nos autos determinando a suspensão da tramitação em sede recursal, com base na ADI 5.090-MC (doc. 12). 
    7. É o relatório. Decido.
    8. Dispenso o parecer da Procuradoria Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 
    9. Em casos análogos ao presente, esta Corte vinha afirmando o descabimento da reclamação, com base no Tema 787 da repercussão geral e na inviabilidade da reclamação fundada no mero trâmite de ação direta de inconstitucionalidade. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 33.531-AgR, Rel.Min. Gilmar Mendes; Rcl 34.959, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 23.742-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 36.666, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 35.040, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 34.269, da minha relatoria. 
    10. Ocorre que, em 06.09.2019, deferi a medida cautelar na ADI 5.090, para suspender o trâmite de todos processos que tenha por objeto discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. Confira-se:
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.”
    11. No caso em exame, a autoridade reclamada noticiou que, ao ser notificada da concessão da cautelar nesses autos, levou a efeito a suspensão nos processos de sua competência, com base na ADI 5.090-MC (doc. 12):
    “Tendo sido notificados para prestar informações concernentes às Reclamações nº 38.868 e 39.566, temos por informar que este juízo, com base no princípio da celeridade que informa os Juizados Especiais Federais, proferiu sentenças em processos discutindo índice de correção monetária de contas fundiárias, para que a suspensão se operasse no âmbito das Turmas Recursais da Seção Judiciária de Pernambuco.
    Cientes, porém, da determinação de suspensão dos feitos discutindo esta matéria ainda no primeiro grau de jurisdição, informamos que levaremos a efeito a sobredita suspensão.” (Grifei)
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente a reclamação.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator